Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-29.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária da Previdência Social, alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela requerida, sem autorização, pleiteando cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora, beneficiária da Previdência Social, alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela requerida, sem autorização, pleiteando cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da autorização para descontos no benefício previdenciário da autora e (ii) a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos. III. Razões de Decidir. 3. A gravação de voz apresentada pela ré não comprova a adesão consciente da autora, violando a boa-fé objetiva, conforme, ainda, o art. 539, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 128/2022. 4. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à violação à boa-fé objetiva. O dano moral é caracterizado pela alteração anormal do estado anímico da autora que sofreu descontos em benefício previdênciário, sendo pessoa de baixa renda, fixado em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte à apelação, julgando procedente a ação, declarando a inexistência de relação jurídica, condenando a ré à restituição em dobro dos valores e compensação por dano moral. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro independe da intenção do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva. 2. O dano moral é caracterizado pela violação de direitos da personalidade. Legislação Citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326.